Tribunal: TJMT
Processo: 1036127-47.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1036127-47.2019.811.0041
Recorrente: SABEMI SEGURADORA S/A
Recorrida: MARIA ROMANA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 115431979) interposto por SABEMI SEGURADORA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 112665976):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – CANCELAMENTO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA – APLICAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REEMBOLSO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – MÁ-FÉ DA SEGURADORA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Da análise de todo processado, observa-se que, conquanto a requerida, ora apelante, insista que a autora, ora apelada, pessoa idosa, com 77 (setenta e sete anos, e analfabeta, tenha tido plena ciência de todas as cláusulas contratuais, fato é que o contrato mencionado na contestação, à toda evidência, é abusivo e ilegal, não podendo ser chancelado pelo Poder Judiciário, em observância ao disposto no inciso IV do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Observa-se que o suposto contrato defendido pela requerida, ora apelante, foi realizado mediante ligação telefônica e com o claro intuito da sua representante em levar à autora, ora apelada, a erro. Tanto é assim que, da análise da transcrição feita do diálogo entre a representante da requerida, ora apelante, com a autora, ora apelada, extrai-se claramente que aquela, utilizando-se de uma rápida narrativa e com estratégias de “marketing”, em nenhum momento esclarece à autora, ora apelada, que se tratava, efetivamente, de um contrato de seguro. 3. Noutras palavras, ficou demonstrado nos autos que a representante da requerida, ora apelante, em quase todo diálogo, somente enfatiza à autora, ora apelada, pessoa idosa e analfabeta, que estaria à sua “disposição”, benefícios, prêmios e vantagens, como se fosse uma oportunidade imperdível e não que se tratava, como dito no parágrafo anterior, de um contrato de seguro. 4. Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar os descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). 6. Melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, ora apelada, sejam devolvidos de forma simples, haja vista o que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, ao revés do que tenta fazer crer, o desconto indevido, realizado em conta corrente de pessoa idosa e analfabeta que sobrevive de benefício previdenciário de 01 (um) salário mínimo, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido. 8. Já no que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (RAC n° 1036127-47.2019.8.11.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/12/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 186 do CC, ao argumento de inexistência de ato ilícito, eis que a cobrança efetuada estava amparada por contrato entabulado entre as partes (“venda fonada”).
(ii) ao art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que houve condenação para restituição em dobro, sem a necessária comprovação de má-fé, pois argumenta que houve cobrança regular de débito.
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 115625980).
Preparado (id. 115482967).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 118642979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça